Tribunal: TJDFT
Processo: 0747368-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. VENDA EM CONSIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE REPASSE DA INTEGRALIDADE DO VALOR DO BEM VENDIDO. DEMORA EXCESSIVA. DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em sede de contrarrazões. Identifica-se no recurso interposto o confronto aos fundamentos que ampararam a sentença vergastada e embasaram a condenação da ré. A parte recorrente impugnou as razões lançadas na sentença, apontando os motivos pelos quais a sentença mereceria reforma, defendendo, sobretudo, o descabimento da condenação a reparar danos morais. Ademais, não se limitou a repetir "ipsis litteris" os argumentos já lançados na peça de defesa. Evidencia-se, pois, a observância ao princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, III, CPC.

2. Recurso interposto pela ré em face da sentença que julgou procedentes os pleitos deduzidos na inicial para condená-la às seguintes obrigações: a) pagar ao autor o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), a ser acrescido de correção monetária desde o vencimento da obrigação e juros legais a partir da citação; e b) pagar ao autor o dano moral de R$3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora desde a citação, extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

3. Insurgência recursal restrita à condenação à reparação por danos morais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.

5. Da análise do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que o autor logrou comprovar que, alienado o veículo que deixou com a ré para venda em consignação, ficou 2 (dois) anos sem receber o valor total devido em decorrência da venda do bem.

6. Não prospera a tese de que a condenação a reparar danos morais estaria prejudicada em virtude de o autor ter ficado ciente, em determinado momento da espera, que o pagamento integral do valor devido pela venda em consignação dependeria de venda de outro veículo dado em pagamento à ré.

7. Evidencia-se que o autor nada poderia fazer naquela circunstância, a não ser aguardar que fossem concretizadas as vendas sucessivas de veículos que entravam em pagamento em favor da ré. Destaca-se que não consta do contrato de consignação (ID 43773844) qualquer cláusula que vinculasse o recebimento do preço acertado para venda do veículo à alienação de outros automóveis recebidos em pagamento pela ré. Resta evidenciado que, no caso, a ré repassou ao autor, consumidor, os riscos de seu próprio negócio e demorou, excessivamente, a fazer o repasse do pagamento do montante devido.

8. Com efeito, o fato narrado e comprovado no presente feito não consubstancia mero transtorno ou inadimplemento contratual, mas, situação capaz de ensejar dano moral indenizável.

9. A conduta da recorrente frustrou legítimas expectativas do recorrido, que até a presente data, passados mais de 2 (dois) anos da concretização da venda de seu veículo, não recebeu a integralidade da quantia devida pela ré, consignatária.

10. Tais fatos importam em lesão a direitos da personalidade do recorrido, porquanto ultrapassam os meros aborrecimentos do cotidiano e atingem a esfera pessoal, de molde a configurar o dano moral. Destaca-se que a caracterização do dano moral indenizável prescinde da má-fé do fornecedor.

11. Ademais, o fato de a venda do veículo do autor ter ocorrido durante a pandemia da COVID-19 não afasta a caracterização da demora exacerbada para pagamento do montante a ele devido.

12. No que tange ao montante arbitrado, considerando as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da ré ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o autor, a título de reparação por dano moral, conforme consignado em sentença.

13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

14. Nesse cenário, não merece reparo a sentença vergastada.

15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

16. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.